Tribunal: TJDFT
Processo: 0008468-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008468-45.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GERRY ADRIANO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não tornam impossível a consumação do delito de furto. 3. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera patrimonial da vítima, como ocorre na teoria da Ablatio, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código Penal, sustentando a atipicidade formal e material da conduta que lhe foi imputada. No tocante à atipicidade formal, aduz que a turma julgadora desconsiderou o fato de o recorrente ter sido abordado antes de deixar o supermercado, afirmando, nesse contexto, que não houve inversão da posse das duas cestas básicas que pertenciam à vítima. Argumenta, ainda, que estaria caracterizada hipótese de crime impossível ou de crime tentado. Em relação à atipicidade material, aduz ser aplicável o princípio da insignificância, por estarem preenchidos os seus requisitos. Defende que o fato de o valor dos produtos superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo então vigente deve ser relativizado, tendo em vista a mínima lesão patrimonial causada à vítima. Por fim, afirma que a sua reincidência não obsta a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo porque a conduta criminosa anterior foi perpetrada no ano de 2014. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante à tempestividade, a certidão de ID 24922952 aponta que o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB teve ciência do acórdão atacado no dia 26/3/2021. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o último dia do prazo seria o dia 12/4/2021 (segunda-feira). Ocorre que a apresentação da insurgência se deu apenas no dia 15/4/2021. Ressalta-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que “(...) A prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência.” (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021). Dessa feita, o recurso especial é intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não reuniria condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1739684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020) (g.n.). Em reforço, o recurso especial também descaberia transitar no tocante à alegada atipicidade material, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE DELITOS E REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR À DEZ POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568/STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. 2. "(...) a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 3. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 4. In casu, o valor da res furtiva, R$ 110,00 (cento e dez reais), superior à 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), evidencia a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que torna inaplicável o princípio da insignificância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1754450/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/3/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1817213/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021